Tribunal: TJPA
Processo: 0864717-64.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0864717-64.2018.8.14.0301

APELANTE: ROSINETE SERRA RABELO CARVALHO

APELADO: CONDOMINIO ALEGRO MONTENEGRO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. INSTALAÇÃO DE GRADE EM PORTA DE UNIDADE AUTÔNOMA. ALTERAÇÃO DO PADRÃO ARQUITETÔNICO. DELIBERAÇÃO ASSEMBLEAR VEDANDO A INSTALAÇÃO. PREVALÊNCIA DAS NORMAS CONDOMINIAIS E DAS DECISÕES DA ASSEMBLEIA. AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA SOBRE INEXISTÊNCIA DE ALTERAÇÃO DA FACHADA. PRECLUSÃO PROBATÓRIA. SEGURANÇA INDIVIDUAL QUE NÃO AFASTA O CUMPRIMENTO DAS REGRAS COLETIVAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação de obrigação de fazer proposta por condômina em face de condomínio edilício, julgou improcedente o pedido de manutenção de grade instalada na porta de sua unidade residencial, reconhecendo a validade de deliberação assemblear que proibiu a instalação de grades nas portas dos apartamentos e determinou a retirada das já existentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é legítima a determinação do condomínio que, com fundamento na convenção condominial e em deliberação assemblear regularmente aprovada, proibiu a instalação de grades nas portas das unidades residenciais e determinou a retirada das estruturas já instaladas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A assembleia geral constitui órgão soberano de deliberação no âmbito do condomínio edilício, e suas decisões obrigam todos os condôminos quando observadas as formalidades legais e convencionais.

4. A convenção condominial pode restringir modificações que alterem o aspecto externo da edificação, com o objetivo de preservar a uniformidade arquitetônica do empreendimento.

5. O direito de propriedade do condômino sobre a unidade autônoma não é absoluto no regime do condomínio edilício, encontrando limites nas normas convencionais e nas deliberações regularmente aprovadas pela coletividade.

6. A alegação de que a grade instalada não altera a fachada do edifício depende de prova técnica específica, inexistente nos autos.

7. A ausência de requerimento oportuno de produção de prova pericial impede a rediscussão da matéria em grau recursal, em razão da preclusão probatória.

8. A invocação de motivos de segurança pessoal ou patrimonial não afasta a obrigatoriedade de observância das normas condominiais e das decisões assembleares, salvo demonstração de ilegalidade ou abuso, o que não se verifica no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por ROSINETE SERRA RABELO CARVALHO em face da sentença proferida pela 14ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da ação de obrigação de fazer, ajuizada em desfavor de CONDOMINIO ALEGRO MONTENEGRO.

A sentença foi proferida com o seguinte comando final:

“Ante o exposto, revogo a medida liminar e, por conseguinte, julgo totalmente improcedente o pedido da autora, por ser vedada a instalação de grade na fachada externa das unidades residenciais, conforme convenção e deliberação em assembleia. Por fim, julgo extinto o presente processo com resolução de mérito com fundamento no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil.

Condeno a requerente ao pagamento das custas e despesas processuais, assim como, dos honorários advocatícios que fixo em 10% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85 e seguintes do Código de Processo Civil. Todavia, fica suspensa a exigibilidade, em razão da parte ser beneficiária da gratuidade processual.”

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese, que a sentença deve ser reformada sob o argumento de que a instalação da grade decorreu da necessidade de proteção patrimonial e pessoal, diante de situação de insegurança no condomínio. Afirma que a medida não configura alteração da fachada do edifício e não compromete a harmonia arquitetônica do empreendimento. Alega, ainda, que o direito de propriedade e o direito à segurança devem prevalecer sobre restrições condominiais que reputa desproporcionais, defendendo que a instalação da grade constitui providência razoável para proteção de sua unidade residencial.

O apelado apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção integral da sentença

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso de apelação.

2.

Mérito.

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da legalidade da determinação condominial que proibiu a instalação de grades nas portas das unidades residenciais e determinou a retirada das já instaladas.

Dos documentos constantes dos autos, verifica-se que a matéria foi regularmente submetida à deliberação da Assembleia Geral do condomínio, realizada em 16 de maio de 2018, ocasião em que se discutiu expressamente a possibilidade de instalação de grades nas portas dos apartamentos. Após debate entre os condôminos, a proposta foi submetida à votação, resultando em 35 votos contrários e 18 favoráveis, tendo sido deliberado que os condôminos que já haviam instalado grades deveriam removê-las no prazo de quinze dias.

A Assembleia condominial constitui o órgão soberano de deliberação no âmbito do condomínio edilício, sendo suas decisões obrigatórias para todos os condôminos, desde que observadas as formalidades legais e convencionais, circunstância que não foi impugnada de forma concreta pela apelante.

Ademais, a própria convenção condominial estabelece restrição quanto à alteração do aspecto externo da edificação, vedando a modificação de portas e esquadrias externas que comprometam a uniformidade arquitetônica do prédio. Nesse contexto, a deliberação assemblear limitou-se a concretizar a aplicação das normas internas de convivência condominial.

É certo que o direito de propriedade assegura ao condômino o uso e fruição de sua unidade autônoma. Contudo, no regime jurídico do condomínio edilício, tal prerrogativa não possui caráter absoluto, encontrando limites nas normas da convenção e nas deliberações regularmente aprovadas em assembleia, as quais visam preservar o interesse coletivo e a harmonia do conjunto residencial.

No caso concreto, a apelante sustenta que a instalação da grade não configura alteração da fachada do edifício e que a medida seria necessária para garantir a segurança de sua unidade. Entretanto, tais alegações não foram acompanhadas de prova técnica apta a demonstrar que a estrutura instalada não interfere no padrão arquitetônico do condomínio.

Ressalte-se que, durante a tramitação do processo em primeiro grau, o Juízo oportunizou às partes a especificação das provas que pretendiam produzir. Todavia, nenhuma das partes requereu a produção de prova pericial ou qualquer outro meio probatório, razão pela qual o processo foi julgado com base nos elementos já constantes dos autos.

Dessa forma, eventual discussão acerca da natureza da estrutura instalada, isto é, se seria ou não capaz de alterar a fachada do prédio, dependeria de prova técnica que não foi requerida oportunamente, operando-se a preclusão quanto à produção probatória. Não é possível, portanto, em sede recursal, reabrir a fase instrutória para suprir omissão das partes quanto à indicação das provas necessárias à demonstração de suas alegações.

Quanto à alegação de que a instalação da grade teria sido motivada por questões de segurança, embora compreensível a preocupação da apelante, tal circunstância não possui o condão de afastar a obrigatoriedade das normas condominiais e das decisões regularmente aprovadas pela coletividade dos condôminos.

Com efeito, a disciplina da vida em condomínio exige a observância de regras comuns destinadas a preservar a uniformidade arquitetônica e a convivência coletiva, não sendo possível admitir que interesses individuais prevaleçam sobre decisões legitimamente adotadas em assembleia, salvo quando demonstrada ilegalidade ou abuso, o que não se verifica na hipótese dos autos.

Assim, ausente demonstração de nulidade da assembleia, de irregularidade no procedimento deliberativo ou de violação a direitos fundamentais que justificasse o afastamento da norma condominial, não há fundamento jurídico para reformar a sentença.

3.

Parte dispositiva.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença.

Nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios fixados na origem de para 15% sobre o valor atualizado da causa, observada a gratuidade da justiça da recorrente.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 14/04/2026